Tribunal: TJPA
Processo: 0019465-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019465-91.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, à pena de cinco (5) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois (2) anos, além do pagamento de quinhentos reais (R$ 500,00) por danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, a exclusão ou a redução do valor fixado a título de indenização, sob a alegação de hipossuficiência financeira. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de lesão corporal. A autoria foi firmada pelos depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e da testemunha presencial, mãe de ambos, corroborando a versão de agressão física com faca no contexto de violência doméstica.

4. Em crimes praticados nesse contexto, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância.

5. O art. 386, VII, do CPP não se aplica, pois as provas colhidas ao longo da instrução são suficientes para a formação do juízo condenatório.

6. A indenização fixada mostra-se razoável diante da dor e sofrimento da vítima, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

7. A suspensão da pena está corretamente aplicada, nos termos do art. 77 do CP. A substituição por pena restritiva de direitos é inviável diante da vedação do art. 44, I, do CP para crimes cometidos com violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 77 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA FERREIRA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 05 meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), por danos morais à vítima, sendo a pena privativa de liberdade suspensa pelo período de 2 anos, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e do princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, requer o afastamento, ou a redução, do valor fixado a título de indenização, eis que é hipossuficiente.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merece prosperar a pretensão absolutória do recorrente.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo de lesão corporal id-19311748, atestando ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, bem como diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

O réu em seu interrogatório judicial, id-

105451841, negou ter partido para cima de sua irmã com uma faca para tentar atingi-la, afirmando que sua irmã o empurrou após ele ter pedido dinheiro à mãe. Disse que “no dia dos fatos, chegou em casa embriagado e pediu dinheiro para sua mãe a fim de pagar um táxi e, então, então, a vítima teria questionado a razão do ofensor estar pedindo dinheiro para a sua mãe, momento em que empurrou o infrator, tendo, posteriormente, chegado ao local os policiais. O acusado nega ter pegado uma faca, dizendo que sua mãe se colocou à sua frente por conta da briga.”

A vítima afirmou em juízo “que na data dos fatos, o réu estava alcoolizado e discutindo com sua mãe, razão pela qual a ofendida interveio, momento em que o réu, de posse de uma faca, tentou lesioná-la, só não conseguindo executar seu intento criminoso, porque a vítima caiu, além do que, a fim de defendê-la, sua mãe jogou uma cadeira no réu, impedindo de ultimar a agressão.”

A testemunha/informante EUNICE DE LMA FERREIRA, mãe da vítima e do réu, afirmou em juízo “que estava presente no momento dos fatos, afirmando que o réu estava alcoolizado e que estavam discutindo, ocasião em que MARCIA interveio, e que o réu não tendo gostado da atitude da irmã, tentou feri-la com uma faca de serra, oportunidade em que a informante se envolveu e defendeu a filha com uma cadeira.”

Sendo assim,
a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como a seguir:

“(...). 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu." (
Acórdão 1971678
,
0701601-62.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)

In casu
, as provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas. Ademais, verifica-se ainda que as declarações da vítima, colhidas em sede policial e em Juízo, são firmes e coesas no sentido de que o réu lhe agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais, o que foi também comprovado pelo laudo pericial de id-19311748.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 5 meses de detenção, diante da fundamentação adequada utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por ciúmes do réu.

As demais circunstâncias judiciais devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, eis que ausentes nos autos elementos capazes de levar a outro entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 5 meses de detenção, em regime aberto. Mantenho ainda a suspensão da pena pelo período de 2 anos.

Inaplicável o art. 44 do CP, eis que o crime foi cometido com violência à pessoa.

Quanto à pretensão de
afastamento ou redução do valor fixado à título de indenização, melhor sorte não lhe assiste. O valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) se mostra proporcional e adequado à indenização devida à vítima, uma vez que a violência sofrida lhe causou dor, sofrimento e humilhação, sendo de difícil mensuração, portanto, mantenho-a.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025